Tribunal: STF
Processo: RE 1405888
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VPNI. ART. 14, LEI Nº 12.716, DE 2012. ABSORÇÃO PELAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO GDPGPE E/OU GDACE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RE Nº 870.947-RG/SE, TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. USO DO IPCA-E COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “EMENTA : ADMINISTRATIVO. VPNI. ART. 14, LEI 12.716/12. ABSORÇÃO PELAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO GDPGPE E/OU GDACE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A sentença determinou o restabelecimento do pagamento da rubrica ‘82836 VPNI-Art.14 Lei 12.716/12’ nos valores anteriormente percebidos, bem como que o DNOCS se abstenha de descontar da referida rubrica quaisquer valores percebidos a título das variações de pontuação das gratificações de desempenho GDPGPE e/ou GDACE, para mais ou para menos, referenciadas nas Leis nº 12.702/2012 e 12.778/2012, condenando ainda o réu a devolver os valores eventualmente descontados. 



    2. A Primeira Turma do TRF5 firmou entendimento no sentido de que as gratificações de desempenho denominadas GDACE e a GDPGPE, tendo em vista sua natureza eminentemente variável, com valor fixado a partir de avaliação de desempenho, consoante previsto em lei e regulamento, não podem ser entendidas como aumento remuneratório apto a gerar a absorção da VPNI ( 08021334820174058200, AC/PB, Desembargador Federal Rodrigo Vasconcelos Coelho de Araújo (Convocado), 1º Turma, Julgamento: 21/03/2018; 08002684920174050000, AG/SE, Desembargador Federal Élio Wanderley De Siqueira Filho, 1º Turma, Julgamento: 28/04/2017; 08003209720144058100, AC/CE, Desembargador Federal Manoel Erhardt, 1º Turma, Julgamento: 16/09/2015 ). 



    3. Esse também é o entendimento das outras Turmas deste TRF5 ( 08007444220144058100, APELREEX/CE, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Convocado), 2ª Turma, Julgamento: 17/03/2016; 08095192820164050000, AG/SE, Desembargador Federal Cid Marconi, 3ª Turma, Julgamento: 25/03/2017; 08144762220164058100, APELREEX/CE, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, Julgamento: 25/06/2018 ). 



    4. Condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não tributárias. STF: RE Repercussão Geral nº. 870.947/SE. STJ: REsp Repetitivo nº. 1495146/MG. Correção monetária pelo IPCA-E. Juros moratórios pelos índices de remuneração da caderneta de poupança. 



    5. Não se desconhece a recente decisão do STF, em sede de embargos de declaração no RE nº. 870947/SE, quanto à suspensão do seu efeito vinculante imediato. Nesse tocante, esta Primeira Turma assim se posicionou: ‘Ainda que se considere que o STF recentemente, em sede dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, suspendeu o seu efeito vinculante imediato, tem-se por certo que, com essa decisão, o Pretório Excelso apenas desobrigou, mas não impediu, o afastamento daquela regra de correção monetária’ ( 0807725-73.2017.4.05.8200 Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, julgado. em 04.10.2018 ). 



    6. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, com base no § 12 do art. 85 do CPC (honorários recursais).” (e-doc. 36, p. 3-4).



    2. No presente recurso extraordinário, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) alega violação aos arts. 37, inc. XV, e 102, § 2º, da Constituição da República. Atribui ofensa ao art. 37, inc. XV, da CRFB, em razão do não reconhecimento da aplicação do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 12.716, de 2012, que impõe a absorção da VPNI em face dos aumentos concedidos aos pontos da GDGPGE e GDACE, a partir de julho de 2012. Alega que a violação ao art. 102, § 2º, da CRFB se deu no ponto em que acórdão determinou a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária sem que haja o trânsito em julgado do RE nº 870.947/SE e a modulação dos efeitos daquele julgado (e-doc. 56).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Como se depreende da leitura do ementa do julgado, no que se refere ao mérito do julgado, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF — e da norma infraconstitucional aplicável ao caso, Lei nº 12.716, de 2012, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    4. É nesse mesmo sentido que em casos semelhantes, sobre VPN envolvendo a Lei nº 12.716, de 2012, que o Supremo Tribunal tem se manifestado. Cito o RE nº 880.295/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/05/2015, p. 13/08/2015; o; RE nº 1.330.472/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 01/07/2021, p. 02/07/2021; e o ARE nº 1.342.838/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/09/2021, p. 16/09/2021. Destaco ainda, decisão monocrática recente da e. Min. Rosa Weber / Presidência que abaixo transcrevo:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. ART. 9º DA LEI Nº 11.314/2006. ART. 14 DA LEI Nº 12.716/2012. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DA CLASSE/PADRÃO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA POSICIONADO EM FEVEREIRO DE 2012.



    1. Cuida-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido feito por RAIMUNDA SENA DE SOUZA, para declarar a ilegalidade da absorção da rubrica VPNI-Art. 14 Lei 12.716/12 pelos acréscimos salariais concedidos em razão das variações de pontuação das gratificações de desempenho GDPGE/GDACE, para mais ou para menos, referenciadas nas Leis nºs 12.702/2012 e 12.778/2012, condenando ainda o réu ao pagamento dos valores indevidamente deduzidos da remuneração da parte autora a esse título, atualizados pelos critérios de liquidação previstos no manual de cálculo do Conselho da Justiça Federal vigente na data da publicação da sentença, a ser apurado em liquidação de sentença. Condenou o DNOCS no dever de pagamento de honorários de sucumbência devido ao advogado de Raimunda Sena de Souza, fixado em 10% incidente sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença, consistente nos valores atrasados devidos em razão de indevida absorção da rubrica VPNI-Art. 14 Lei 12.716/12, conforme norma do art. 85, 3º, I, do CPC/2015.



    2. Apela do DNOCS, alegando que "toda e qualquer parcela (rubrica) da remuneração que tenha o valor ajustado / alterado para mais reflete em absorção da rubrica referente à VPNI em tela, inclusive a variação de pontuação das gratificações de desempenho. O fundamento para a redução é o dispositivo legal previsto no parágrafo único do Art. 14 da Lei nº 12.716/2012. Os aumentos considerados foram os concedidos por meio das Leis 12.778/2012 (reajuste da GDPGPE em janeiro de 2013, 2014 e 2015), 12.277/2012 (reajuste da GDACE em janeiro de 2013, 2014 e 2015) e 13.324/2016 (reajuste da GDPGPE e da GDACE em agosto de 2016 e janeiro de 2017)".



    3. Atualmente, por incidência normativa expressa do art. 14, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 12.716/2012, a base de cálculo da VPNI em foco, a partir de 21 de setembro de 2012, passou a ser formada a partir do vencimento básico do padrão em que o servidor se encontrava posicionado em 1º de fevereiro de 2012, nos percentuais de 100% para os ocupantes de nível superior e de 70% para os ocupantes de cargos de nível intermediário.



    4. Também é de ser observar que o valor da VPNI será gradualmente absorvido em razão de progressão do servidor ou de reorganização ou da reestruturação dos cargos e que a sua atualização (reajuste) estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Exegese do art. 9º, parágrafo 1º, da Lei nº 11.314/2006. 



    5. Verifica-se no presente caso, que o DNOCS, após a promulgação da Lei nº 12.716/2012, promoveu redução (absorção) da rubrica VPNI em foco com base em aumento irreal, ao considerar os valores de gratificações de desempenho variáveis percebidas pelo autor - GDPGPE, as quais não podem ser entendidas como aumento remuneratório apto a gerar a absorção da VPNI.



    6. Percebe-se que o cerne da controvérsia reside na forma de cálculo da VPNI, onde o apelante pretende que seja considerada a majoração eventualmente verificada no valor das gratificações de desempenho, tais como a GDPGPE e a GDACE, para fins de absorção da VPNI, com fundamento nas Leis nºs. 12.702/2012e 12.716/2012. 



    7. Diante da análise do caso, é de se acolher o pedido, em consonância com o posicionamento firmado nesta egrégia Corte, no sentido de que, diante da natureza variável dos aumentos concedidos nos valores da pontuação atribuída às Gratificações de Desempenho -GDPGPE e GDACE, não configura aumento remuneratório apto a gerar a absorção da VPNI, uma vez que a absorção prevista na regra do parágrafo único do art. 14 da Lei 12. 716/12, pressupõe a elevação de parcela remuneratória de natureza fixa, permanente, o que, efetivamente não é o caso daquela vinculada à pontuação das gratificações em tela. (Precedente: Processo: 8132810220164058100. Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto. Data do Julgamento: 31/08/2018). 



    8. O STF, em 20/09/2017, julgou o RE N º 870947-SE, no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017." 



    9. Honorários recursais majorados em 1% acrescidos sobre a verba honorária estabelecida na sentença, a ser, a ser apurada em liquidação de sentença (art. 85, § 11, do CPC).



    10. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.’ 



    (ARE nº 1.182.799-AgR/SP, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), j. 05/04/2019, p. 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.296.307-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/06/2021, p. 05/07/2021).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.”



     (AI nº 518.895-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, p. 22/03/2005, j. 14/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



     (RE 1.314.563-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021).



    “No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.440.463/CE, Min. Rosa Weber, Presidência, j. 19/06/2023, j. 16/03/2023, p. 20/06/2023).



    5. Quanto à controvérsia acerca dos critérios de correção monetária, está foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, tendo inclusive ocorrido o trânsito em julgado da ação paradigma. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    6. Como se vê, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região não divergiu do entendimento fixado pela corte. A aplicação do IPCA-E como índice de correção guarda relação como o que definido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator